Tribunal: TJES
Processo: 5047974-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047974-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL BUSATO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5047974-37.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
JOEL BUSATO

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso inominado, mantendo a improcedência de pedido de anulação de processo administrativo de trânsito e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:
(i)
omissão e contradição ao não considerar provas de que o autor permanecia no endereço cadastrado; e
(ii)
contradição externa em face de outros precedentes da mesma Turma e relatoria.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão fundamentou-se na presunção de validade da notificação devolvida com a informação "mudou-se", conforme o dever de atualização cadastral (art. 282, § 1º, do CTB).

Inexistência de contradição passível de embargos, pois o vício deve ser interno (entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado) e não externo (em relação a outros julgados ou provas).

O recurso evidencia mero inconformismo e intenção de rediscutir o mérito, o que caracteriza a natureza manifestamente protelatória da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

CTB, art. 282, § 1º;

Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, PUIL nº 372/SP.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOEL BUSATO
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16787949
), que por
unanimidade
,

negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de anulação de processo administrativo de trânsito.

Em suas razões (ID.
16853715
),
o embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em contradição e omissão. Alega que a decisão contradiz as provas dos autos, que demonstram sua permanência no endereço cadastrado, e se omite ao não analisar tais documentos. Aponta, ainda, uma suposta contradição do julgado com outros precedentes desta mesma Turma e relatoria. Por fim, requer a atribuição de efeitos infringentes para anular o processo administrativo e condenar o embargado ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o acórdão embargado foi explícito quanto à questão jurídica central da controvérsia, qual seja, a validade da notificação devolvida.

A premissa adotada pelo Acórdão não foi a de que o autor teria efetivamente se mudado, mas sim a de que, para a Administração Pública, a devolução da correspondência com a informação "mudou-se" é o fato que legitima a presunção de validade da notificação e autoriza o prosseguimento dos atos por edital, nos termos do art. 282, § 1º, do CTB e da jurisprudência consolidada do STJ (PUIL 372/SP).

A decisão fundamentou-se no entendimento de que o dever do órgão de trânsito é provar o envio da notificação ao endereço cadastrado, e não garantir sua efetiva entrega. A devolução, por qualquer motivo que seja, é prova de que a tentativa de notificação postal foi realizada e frustrada.

Dessa forma, as provas de que o autor não se mudou, embora relevantes sob a ótica fática do embargante, não alteram a premissa jurídica que fundamentou o acórdão. Não há omissão, pois a tese do recorrente foi implicitamente rechaçada pela adoção de um fundamento jurídico contrário.

Por fim, o embargante aponta uma suposta contradição entre o acórdão recorrido e outros julgados desta mesma Turma e Relatoria. Este argumento também não prospera. A contradição que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre os próprios fundamentos do acórdão ou entre sua fundamentação e seu dispositivo.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)